Tribunal: TJDFT
Processo: 0718514-35.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718514-35.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KARINA TEIXEIRA DE ASSUNCAO BONFIM APELADO: MARIA APARECIDA DOS SANTOS COUTO, KARLOS EDUARDO DOS SANTOS COUTO, KELLEN KRISTIANE DOS SANTOS COUTO FERNANDES APELADO: MARIA APARECIDA DOS SANTOS COUTO, KARLOS EDUARDO DOS SANTOS COUTO, KELLEN KRISTIANE DOS SANTOS COUTO FERNANDES APELANTE: KARINA TEIXEIRA DE ASSUNCAO BONFIM D E S P A C H O Trata-se de Ação Reivindicatória c/c Imissão de Posse ajuizada por MARIA APARECIDA DOS SANTOS COUTO, KARLOS EDUARDO DOS SANTOS COUTO e KELLEN KRISTIANE DOS SANTOS COUTO FERNANDES em face de KARINA TEIXEIRA DE ASSUNÇÃO BONFIM, objetivando a imissão na posse do imóvel Lote n°. 20, da QNA 37, Taguatinga Norte, Distrito Federal, bem como o recebimento de aluguéis pelo período em que foram impedidos de usufruir do bem. Compulsando os autos, verifica-se que os autores apresentaram guia de preparo recursal de ID 47411547 com comprovante de pagamento que não identifica o boleto pago, conforme ID 47411548. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Nesse passo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios editou a Portaria Conjunta no 50/2013, que regulamenta o procedimento de recolhimento e devolução de custas judiciais, que estabelece: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. Portanto, ausente o comprovante de recolhimento do preparo, intimem-se os autores para apresentarem o recolhimento em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 27 de junho de 2023 18:22:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador